Tribunal: TJDFT
Processo: 0747265-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747265-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIAS DANIEL DOS SANTOS REU: RODRIGO HABER MEIRELES, JOAO RICARDO DIAS DE SIQUEIRA D E S P A C H O Cite-se o réu RODRIGO HABER MEIRELES no endereço fornecido pelo autor em ID 68543073 Prazo para responder a ação: 20 (vinte) dias Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator